Tribunal: TJDFT
Processo: 0706982-44.2024.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. PRELIMINARES. FRAGMENTAÇÃO PROCESSUAL. INOCORRÊNCIA. PRINTS DE MENSAGENS PELO WHATSAPP. VALIDADE DA PROVA. NE BIS IN IDEM. NULIDADE DAS MEDIDAS PROTETIVAS. PRELIMINARES AFASTADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA COM A APROXIMAÇÃO DO ACUSADO. ATIPICIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO. DANO MORAL PREJUDICADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há violação à cadeia de custódia em razão da juntada, pela vítima, de prints de conversas com o réu, por meio do WhatsApp, não tendo a Defesa se desincumbido de demonstrar eventual prejuízo ou a alegada adulteração das mensagens, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal. Preliminar rejeitada.
2. Não há que falar em “fragmentação artificial do conjunto fático em múltiplas ações penais”, a comprometer a coerência do processo e o pleno exercício da ampla defesa, porquanto, na verdade, o réu responde a vários processos penais diante de sucessivos descumprimentos da mesma ordem judicial. São crimes distintos, ocorridos em períodos distintos, não se tratando dos mesmos fatos. Inexistência de violação ao ne bis in idem. Preliminar rejeitada.
3. Devidamente fundamentada a decisão que fixou medidas protetivas, a qual foi embasada, sobretudo, em provas documentais que evidenciavam o risco à integridade física e psicológica da vítima, de forma que, indevida a alegação defensiva de nulidade absoluta da decisão que concedeu medidas protetivas à vítima. Preliminar rejeitada.
4. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de descumprimento de medidas protetivas, praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, notadamente pelas declarações coesas da vítima, corroboradas pelos demais elementos do conjunto probatório, inviável a absolvição por insuficiência de provas.
5. Por outro lado, o consentimento da vítima para a reaproximação do réu durante a vigência da medida protetiva afasta a tipicidade do crime de descumprimento de medida protetiva previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/2006, razão pela qual, tendo a ofendida contribuído para a manutenção do contato com o réu, a absolvição por atipicidade é medida que se impõe.
6. Absolvido o acusado, prejudicado o pedido de fixação de valor mínimo de reparação a título de danos morais.
7. Tendo em vista que a prisão preventiva do acusado não se encontra vinculada ao presente processo, impertinente o pedido para a concessão do direito de o réu responder ao processo em liberdade.

8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido.